Tribunal: CARF
Processo: 10480.902642/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902642/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.447 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR NO
TRIMESTRE.
Será considerado como saldo credor do IPI a apuração feita no trimestre
calendário subsequente desde que tenha abatido valores referentes a pedidos de
compensação realizados anteriormente.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902642/2013-76
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.447 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902642/2013-76

Relatório
O relatório produzido pela DRJ sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório emitido
quando
da
análise
do(s)
PER/DCOMP
no
22787.39760.211212.1.1.01-0600,
transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2009, com
fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
O fundamento do reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado foi a
“Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP".
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Interessada admite assistir razão parcial ao
Despacho Decisório, mas informa ter sido retificado o valor do débito informado para a
compensação.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DISPENSA DE EMENTA. Ementa dispensada nos termos do inciso II do art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmos argumentos da impugnação.

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Conforme mencionado na decisão da DRJ, a análise eletrônica realizada pelo
Sistema de Controle de Créditos (SCC) é levada a termo de forma ampla e encadeada. Ou seja,
todos os PER/ DCOMP transmitidos são analisados não só quanto aos elementos pertencentes ao
trimestre de referência, mas também quanto aos saldos de outros trimestres já utilizados, haja
vista que se constitui o SCC em sistema eletrônico criado para controle dos mencionados saldos
utilizados.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.447 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902642/2013-76

Portanto, importante registrar que, o SCC, para garantir que o saldo credor
ressarcível ainda estará disponível quando da transmissão do PER relativo ao respectivo
trimestre, verifica o consumo ocorrido após o período do ressarcimento.
Assim é que, foi apurado, ao final do 4o Tri/2009, direito creditório em valor
superior ao que foi pleiteado. Ou seja, no presente caso, foi apurado o valor de R$ 34.277,78.
Ocorre que esse valor foi totalmente consumido já no mês de março de 2010 (menor saldo credor
= zero).
Nesse sentido, conforme mencionado anteriormente, verifica-se que o SCC,
corretamente, incluiu no valor dos débitos do ultimo período de apuração de cada trimestre o
valor do direito creditório eventualmente reconhecido para este mesmo trimestre. No entanto,
isso ocorre para que não se permita que direito creditório reconhecido para determinado trimestre
seja utilizado em duplicidade.
Ocorre que, a dedução dos valores reconhecidos pelo SCC passou despercebido
pela recorrente que, erroneamente, supôs que o saldo credor de IPI a que fazia jus foi
indevidamente reduzido. Isso porque o consumo havido no mês de março de 2010, bem como o
débito informado pela recorrente consta do PER no 39919.21117.291112.1.1.01-0992. Ou seja, a
este débito de R$ 43.846,79 somou-se o valor de R$ 61.720,09 que foi reconhecido a recorrente
e, como já se disse, levado como débito para o último mês do trimestre em apreço.
Ademais, se somarmos os dois valores supracitados, obteremos o valor de R$
105.566,88 que é exatamente o valor lançado pelo SCC como débito de IPI no mês de março de
2010 (mês em que houve o consumo definitivo do crédito apurado), como bem esclarecido na
decisão da DRJ.
Por outro lado, a questão relativa ao débito apontado como equivocadamente
informado pela recorrente e, posteriormente, retificado. Pode-se afirmar que, em consulta à
Dacon transmitida para o mês de novembro de 2012, não se localizou qualquer documento
retificador. Ou seja, conforme analisado, o valor informado na Dacon não guarda relação com
aquele informado na DCTF, nem na original e menos ainda na retificadora.
Na realidade, não há, nos autos, elementos que apontem para a alegada
inexistência do débito declarado na DCOMP 10722.90167.211212.1.3.01-9311. Nesse sentido,
deve ser ratificada a decisão da DRJ, isso porque o entendimento deste colegiado no que se
refere a matéria de provas está pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Assim, descabe cogitar do reconhecimento do direito ao ressarcimento de crédito
objeto do pedido, em face da falta de certeza e liquidez do direito alegado.
Ademais, trata-se de uma obrigação processual apresentar provas que darão
substância as suas alegações, e analisando o referido recurso, não encontramos na instrução
probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva.
Nessa linha, vale lembrar que a alegação está, portanto, desprovida de prova
robusta que confirme a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, sendo que o ônus da prova recai
sobre a recorrente que alega ter direito ao crédito.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.447 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902642/2013-76

Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, o ônus de
comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "o ônus da
prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea com
o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal. Nesse sentido, por unanimidade de votos, no Acórdão CARF no 3401004.923,
proferido em sessão de 21/05/2018, acórdão paradigma de lote de recursos repetitivos:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
Dessa forma, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução, que "o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento
tributário, no qual cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, e em processos relativos a
pedidos de ressarcimento e compensação, em que cabe ao contribuinte provar o seu direito de
crédito", trecho que se extrai do Acórdão CARF no 3401003.204, proferido em sessão de
23/08/2016, de relatoria do Conselheiro Augusto Fiel Jorge d'Oliveira. Transcrevo, ainda, as
razões do Acórdão CARF no 3401004.146, de idêntica relatoria:
"Assim, uma vez não homologada a compensação da Recorrente e ficando claro à
Recorrente que tal decisão se deu em razão da ausência de DCTF, caberia a ela, na
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, demonstrar o indébito, o que
poderia ser feito, inicialmente, com a exposição do valor que foi pago e do que, a seu
entender deveria ter sido pago, a gerar a diferença. Segundo, as razões de fato ou de
direito que levam a conclusão de que os valores efetivamente pagos o foram de forma
indevida. Terceiro, a juntada da documentação comprovando a ocorrência do indébito, o
que, a depender do caso, exigiria documentos contábeis, notas fiscais etc. Porém, em
sua Manifestação de Inconformidade, para sustentar o seu direito de crédito, a
Recorrente apenas reitera a afirmação de que teria ocorrido um pagamento a maior e
que o excesso em tal pagamento corresponderia ao exato valor objeto da declaração de
compensação (...). Porém, a Recorrente inicia e encerra ali as suas explicações acerca do
pagamento a maior que teria realizado.
A Recorrente deixa de expor as razões de fato ou de direito que levam a conclusão de
que os valores efetivamente pagos o foram de forma indevida e não apresenta
documento algum que porventura pudesse dar suporte à ocorrência do indébito, como
documentos contábeis e notas fiscais, ainda que de modo rudimentar, para indicar um
princípio de prova, a ser potencialmente aprofundada em diligência.
Nesse cenário, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o seu
direito de crédito. Ressalte-se que esse direito não foi obstado pela ausência de
retificação de DCTF, providência que já se afirmou não é entendida por essa Turma
como condição para homologação da compensação, mas por carência probatória do
direito alegado, que poderia ter sido suprida no decorrer do contencioso, seguindo as
regras de processo administrativo, mas não o foi pela parte a quem interessava
demonstrá-lo, a Recorrente".
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.447 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902642/2013-76

Assim, não se trata de hipótese de conversão do julgamento em diligência, mas
sim de carência probatória por parte da recorrente, o que, em pedidos de compensação ou de
restituição, milita em seu desfavor.
Por todo o exposto, com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 109
DF CARF MF
Original